Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702309-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANDRA GONCALVES BAIOTO REU: LEONARDO KOVARA BOARETTO DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por SANDRA GONÇALVES BAIOTO, em face de LEONARDO KOVARA BOARETTO, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida nos autos do processo n. 0003610-16.2014.8.07.0001, que julgou improcedente o pedido de imissão de posse no imóvel, deduzido pela autora, e mantida por acórdão prolatado pela 1a Turma Cível/TJDFT (certidão de ID 39852185, autos de origem). A autora afirma que a decisão rescindenda foi proferida de maneira equivocada, ignorando as provas substanciais de inadimplência e ocupação indevida do imóvel pelo réu e desconsiderou o registro de escritura pública em seu nome, que atesta ser a proprietária do bem, o que configura erro material e violação manifesta da lei, justificando o ajuizamento da presente ação; que o “erro material” restou configurado pela desconsideração das provas apresentadas no processo principal, relativas à inadimplência do réu, por não ter efetuado o pagamento devido em razão da dissolução da sociedade da família Boaretto; e que a violação à lei é evidente na medida em que a decisão rescindenda desconsiderou o registro da escritura pública, que lhe garante a propriedade do imóvel. Por meio da decisão de ID 64809464, foi determinada à autora que emendasse a inicial para esclarecer o cabimento da ação, em face da alegação de ter havido “erro material” e a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal, tendo sido apresentada a petição de ID 65813447. Em decisão seguinte (ID 66328937), foi novamente determinada emenda à inicial, para que fossem novamente declinados os fundamentos para o cabimento da rescisória, quanto à violação à lei e erro de fato, ocasião em que a autora juntou a petição de ID 67218492. Brevemente relatados, DECIDO. Inicialmente, cabe assinalar que a ação rescisória, por ser medida judicial extrema, não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo, cuja autoridade da res judicata há de ser preservada, como regra, em prol da segurança jurídica e da pacificação das relações sociais. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais de rescindibilidade, como sucedâneo recursal, mediante a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória, a fim de impugnar decisão transitada em julgado. Afirma Daniel Amorim Assumpção Neves que “a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Juspodivm, 2016, p. 1570). Quanto à hipótese específica dos autos, a jurisprudência do STJ considera que somente se justifica o cabimento da ação rescisória quando a decisão rescindenda tenha conferido interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma então vigente, por ocasião do julgamento proferido. Confira-se: “A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.880.216/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020.) Assim, a verificação da violação manifesta à norma jurídica requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, de modo que “somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico." (AR n. 6.258/DF, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgada em 15.12.2021) Não é o que ocorre na hipótese dos autos, uma vez que a questão da propriedade da autora sobre o imóvel, à luz do art. 1.228 do Código Civil, sequer foi objeto de apreciação judicial, não tendo repercussão na solução da controvérsia, diante do expresso reconhecimento judicial quanto à posse mansa, pacífica e duradoura, exercida pelos réus sobre o imóvel em litígio (ius possessionis), obstando a imissão na posse pretendida. Desse modo, a sentença rescindenda, ao adotar o referido fundamento, apenas realizou a subsunção dos fatos alegados pelas partes, constitutivos e impedimentos do direito, ao enquadramento jurídico pertinente, como decorrência lógica do princípio do livre convencimento motivado, não podendo ser qualificada como decisão teratológica ou extravagante que tenha infringido o preceito legal, acima mencionado, em sua literalidade e que, portanto, deva ser desconstituída. Aliás, cabe ressaltar que sobre o título aquisitivo apresentado pela autora (escritura pública de compra e venda), a sentença rescindenda chegou a reconhecer “a simulação do negócio jurídico, porquanto ausente prova de pagamento, a par da discrepante diferença do preço alegadamente pago com o real valor do bem”, condenando a autora por litigância de má-fé.” Ora, o reconhecimento judicial da simulação, que torna nulo o negócio jurídico realizado sobre o imóvel, deslegitima o cabimento da ação rescisória por eventual violação ao art. 1.228 do Código Civil, mesmo porque sequer foi objeto de impugnação nesta rescisória. A propósito, não se pode olvidar que “a desconstituição do pronunciamento judicial pela via rescisória demanda a impugnação objetiva a todos os fundamentos da decisão, não cabendo à parte, sem o fazer, meramente escolher atacar um deles, deixando hígido os demais.” (STJ-AR 4.010/TO, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 31/3/2014). Outrossim, verifica-se que a causa de pedir da presente ação rescisória, e que compõe o iudicium rescindens, já havia sido objeto das razões recursais da apelação interposta pela autora contra a decisão rescindenda (ID 64287924 - p. 144). No voto do relator, que negou provimento ao recurso, constou, expressamente, que “A insurgência da autora está nos documentos solicitados, e não entregues por ela, referentes à comprovação do pagamento e que o Juízo de origem utilizou como um dos fundamentos para reconhecer a simulação do negócio para alterar o resultado de outra ação ajuizada em face do seu cônjuge e condená-la em litigância de má-fé.” (ID 64287924 - p. 260) Assim, in casu, fica mais evidente que a pretensão da autora, a pretexto de violação manifesta à literal dispositivo de lei, é utilizar-se da presente ação como instrumento de inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável na ação de imissão de posse que ajuizou, em verdadeiro sucedâneo recursal, com prazo de 2 (dois) anos, ou mesmo para corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos e aplicação do direito à espécie, o que é inadmissível. Ainda sobre o descabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal, confira-se julgado desta c. 2a Câmara Cível: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual os autores não se conformam, e utilizam a presente demanda com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1129114, 07081260220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018). Quanto ao erro de fato, qualificado, inicialmente, pela autora como “erro material” (insuscetível de transitar em julgado), o § 1o do art. 966 estabelece que ele ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. No caso, a autora, na última emenda (ID 67218492 – p. 5/6) não apresentou os fundamentos jurídicos pertinentes para justificar o cabimento da rescisória correlacionados à existência de erro de fato verificável do exame dos autos, que teria se fundado a decisão que pretende rescindir, nos termos do § 1o do art. 966 do CPC, uma vez que se restringe a afirmar que o vício consistiu “na presunção equivocada de que o Réu, Sr. Leonardo Kovara Boaretto, adimplia regularmente as obrigações contratuais relativas ao imóvel objeto da lide.” Ora, mera presunção sobre pagamento(s), cuja prova, em regra, se faz por documento, não pode servir de parâmetro para inquinar a decisão de estar fundamentada em erro de fato e justificar a sua rescindibilidade. Ademais, tais questões foram objeto de controvérsia nos autos e sobre elas houve pronunciamento em primeiro e segundo grau de jurisdição, o que, quando muito, poderia configurar error in judicando, somente passível de correção por recurso próprio. Nesse sentido, já se decidiu que “A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.” (STJ-AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2a Seção, julgado em 23/08/2017, DJe 19/10/2017). G.n. Conclui-se, assim, pelo não cabimento da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 87, IX, RITJDFT, e art. 485, inc. I, do CPC). Condeno a autora ao pagamento das custas finais, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora